Tribunal: TJES
Processo: 0001987-87.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cobrança
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001987-87.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EQUI-PORT COMERCIO DE UTENSILIOS EIRELI

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO IPCA-E E, A PARTIR DA EC Nº 113/2021, DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença da 1ª Vara Cível local que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a, condenando a municipalidade ao pagamento de R$ 17.721,83, com atualização e juros. O Município alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e requer a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer quais índices de correção monetária e juros de mora incidem sobre a condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença, ainda que sucinta, expõe de forma suficiente as razões de convencimento do magistrado, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação, conforme jurisprudência consolidada do STF e dos Tribunais Estaduais.

A matéria relativa a correção monetária e juros de mora é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, não configurando julgamento extra petita nem afronta à coisa julgada.

O STF, no julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE), declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública e fixou a aplicação do IPCA-E.

O STJ, no Tema 905 (REsp 1.495.146/MG), consolidou a inaplicabilidade da TR e reconheceu a legitimidade do IPCA-E como índice de correção monetária.

A Emenda Constitucional nº 113/2021 determinou a aplicação da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, englobando atualização monetária, juros de mora e remuneração do capital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A sentença fundamentada de forma sucinta atende ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 489 do CPC/2015, não configurando nulidade.

A correção monetária e os juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública possuem natureza de ordem pública e podem ser modificados de ofício.

Até 08/12/2021, aplicam-se o IPCA-E como índice de correção monetária e a remuneração oficial da caderneta de poupança como juros de mora.

A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII, e art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489 e 700; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; STJ, AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03.08.2017; TJES, AC 024151622073, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 14.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que, nos autos da ação monitória, ajuizada por
EQUI-PORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS EIRELI
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial.

Nas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
alega, em síntese, que: i) a sentença é nula por ausência de fundamentação; ii) os cálculos apresentados pelo apelado foram elaborados de forma inadequada, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) em vez do indexador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo;

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o pleito da parte apelnate merece parcial provimento, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A parte apelante alega que a sentença é nula por falta de fundamentação adequada. Para tanto, alega que a sentença atacada
“deixou de apreciar o fundamento apresentado pelo Município ora Apelante no que tange à contestação da planilha de cálculo apresentada pelo Requerente.”

Ocorre que, a sentença atacada, ao rejeitar os embargos monitórios e julgar procedente a ação, expôs as razões do seu convencimento, senão vejamos:

“A ação monitória é um instrumento colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou entrega de coisa para a satisfação de seu direito. Trata-se de ação de conhecimento, com procedimento especial de cognição sumária e de execução sem título, cuja finalidade é alcançar a formação de título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional. O artigo 700, do CPC, reza que "A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel e o adimpemento de obrigação de fazer ou não fazer". Por documento escrito deve-se entender qualquer documento que seja merecedor de fé quanto a sua autenticidade e eficácia probatória. No caso dos autos, tenho que as alegações articuladas na inicial se encontram rigidamente ancoradas nos documentos acostados às fls. 16/31, por meio das quais se extrai explicitamente os contornos da relação jurídica estabelecida entre as partes, o montante correspondente e a inadimplência do município requerido, a qual sequer restara controvertida nos autos. No que se refere à alegação de acolhimento dos embargos monitórios a fim de deferir o parcelamento da dívida, tenho que tal parcelamento se trata de uma faculdade e não uma obrigatoriedade. Além disso, intimado para se manifestar acerca do requerimento, o requerente se manteve inerte. Pelo exposto, REJEITO os embargos monitórios opostos e JULGO PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, constituindo, de pleno direito, o título acostado aos autos. CONDENO os requeridos a pagarem ao autor a quantia R$ 17.721,83 (dezessete mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos), cujo montante deve ser atualizado monetariamente a partir da data do vencimento do crédito e acrescido de juros legais a contar da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO do processo, nos termos do art. 487, I, CPC.”

Por conseguinte, o fato de tratar-se de fundamentação sucinta, não faz com que se possa falar em nulidade, na esteira do posicionamento adotado pela jurisprudência:

[...] I.
Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Não caracteriza ausência de fundamentação a sentença que, ainda que sucinta, é adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão das razões pelas quais o seu pedido não foi acolhido.
[...] (TJMS; AC 0809440-86.2014.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 31/07/2023; Pág. 51)

[...] 1.
Apelo do exequente, suscitando preliminar de nulidade da sentença, em razão de violação do art. 93, IX, CF.
2.
Fundamentação sucinta que não se confunde com sua ausência.
[...] (TJRJ; APL 0022752-94.2015.8.19.0208; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar; DORJ 28/07/2023; Pág. 656)

[...] II)
Ausência de fundamentação. A sentença recorrida, conquanto sucinta, é suficiente para exarar o livre convencimento do magistrado, inexistindo violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, e, assim, não vinga a tese de nulidade.
[...] (TJSP; AC 1005289-80.2020.8.26.0361; Ac. 16956227; Mogi das Cruzes; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 19/07/2023; DJESP 27/07/2023; Pág. 2720)

Aliás, esta Corte de Justiça entende que “
[...] a motivação sucinta, que permite a exata compreensão do decisum, não se confunde com motivação inexistente” (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015), não sendo este elemento, ou a decisão exarada em sentido contrário à pretensão do apelante, suficientes para ofender o devido processo legal.
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151622073, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

II - CONSECTÁRIOS LEGAIS

Passado esse ponto, no que tange à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora , o apelante alega que há inadequação dos cálculos apresentados pela parte autora, tendo em vista que foi utilizado o indexador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em vez do IPCA-E.

De saída, é importante destacar que a matéria relativa à correção monetária e aos juros de mora é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, sem que isso configure um julgamento extra petita ou preclusão. Isso se deve ao fato de que tais institutos são meros consectários legais da condenação. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO.
1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que “a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
” (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1696441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO CEARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus.
Precedentes: AgInt no REsp. 1.663.981/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2019; AgInt no REsp. 1.575.087/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19.11.2018; AgInt no REsp. 1.364.982/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.3.2017; AgRg no AREsp. 643.934/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 4.5.2015; REsp. 1.781.992/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.4.2019; AgInt no AREsp. 1.060.719/MA, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.9.2018; AgInt no REsp. 1.566.464/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.8.2017. 2. Agravo Interno do ESTADO DO CEARÁ a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1742460 CE 2018/0121605-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. [...]
2. Este Superior Tribunal firmou entendimento segundo o qual a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita,
tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa
, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação.
[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1353317 RS 2012/0238659-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2017)

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 810 da repercussão geral (RE 870947/SE), foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 na parte em que previa a atualização monetária de condenações impostas à Fazenda Pública com base na remuneração da caderneta de poupança.

Na ocasião, o STF reputou adequada a aplicação do IPCA-E como indexador da correção monetária para essas condenações. Vejamos:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral).

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o
Tema Repetitivo nº 905
, esmiuçou a aplicação dos índices, confirmando a inadequação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária e a aplicabilidade do IPCA-E:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Adicionalmente, a Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu artigo 3º, inovou a matéria ao determinar que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, deverá haver a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa Selic, que acumula a atualização monetária, remuneração do capital e a compensação da mora, a partir do dia 9/12/2021.

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

[...] 4) Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: Até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária. 5) Recurso de Jorge Barbosa Filho provido. 6) Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. (TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023)

Diante do exposto, procedo à adequação dos encargos sobre o débito, da seguinte forma:

Juros de Mora e Correção Monetária (até 08 de dezembro de 2021): (i)A correção monetária deverá incidir pelo
IPCA-E; (ii) Os juros de mora deverão seguir o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.

Juros de Mora e Correção Monetária (a partir de 09 de dezembro de 2021): (i) A partir desse marco temporal, deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fins de adequar os encargos legais na forma supra exposta.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 11/09/2025 às 13:09:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59124111092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.